Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736410-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUSTAQUIO ANTONIO DINIZ COELHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de ID no 34402918, eis que não foi requerida a concessão de tutela antecipada na petição de agravo de instrumento (ID no 30699945). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator